Tribunal: TJBA
Processo: 8178626-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8178626-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. JUROS MORATÓRIOS DESDE CADA DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e restituição de valores, em razão de descontos mensais identificados como “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285” em benefício previdenciário, sem contratação ou autorização do autor. A ré foi revel, não produzindo provas para afastar a presunção de veracidade dos fatos. Sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos, condenou à devolução e fixou danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a existência ou não de relação jurídica apta a amparar os descontos efetuados;
(ii) definir se há direito à restituição em dobro;
(iii) apurar a configuração de danos morais e o valor adequado da indenização;
(iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato ou prova que justifique os descontos, não se desincumbindo a ré do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável, impondo a devolução em dobro, corrigida e com juros legais.

5. Desconto indevido em verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral presumido, com valor majorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

6. Juros moratórios a partir de cada desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ, incidindo também sobre a indenização moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, mantida no mais a sentença.

Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato e de justificativa plausível para descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento da ilegalidade e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente configura dano moral presumido, ensejando indenização compatível com a gravidade do fato e os parâmetros jurisprudenciais.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.539.725/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8178626-47.2024.8.05.0001, tendo como Apelante a Ana Lúcia Oliveira dos Santos e Apelada a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – CONAFER, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator